Tribunal: CARF
Processo: 13842.000548/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13842.000548/2010-70
ACÓRDÃO
2002-008.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA MARIA ALVES DE PAIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13842.000548/2010-70
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 151 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 139 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 29 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas .
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 16/08/2010, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2008, Ano Calendário
2007, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 12.521,24, acrescido de multa
de oficio de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 23.000,00, declarados como pagos
aos prestadores de serviço Pedro Brisighello (R$ 8.000,00) e Vanessa Fernanda
Lencione (R$ 15.000,00).
...
Inconformado com a glosa, o contribuinte apresenta a impugnação tempestiva de
fls. 2/26, alegando, em síntese, que:
- conforme lhe faculta a lei, apresentou sua DAA corretamente, consignando as
despesas médicas, mas a autoridade fiscal, com fundamento em indícios,
lavrou a notificação de lançamento;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13842.000548/2010-70
3
- a jurisprudência (fls. 6/10) converge no sentido de não admitir que em razão
de tão somente em indícios, possa a Receita Federal desconsiderar
documentos regularmente apresentados;
- é sabido que o lançamento fiscal tem presunção de legitimidade. No entanto,
essa circunstância não pode dispensar a Receita Federal de demonstrar, no
correspondente auto de infração, as provas robustas que a levaram a
considerar inidôneos os documentos, embasada em mera suposição;
- os recibos emitidos pelos profissionais são documentos contábeis, previstos
na legislação tributária, aptos a certificar a quitação de determinado valor,
prescindindo de qualquer outro documento para que adquira validade jurídica
ou força probatória. Por si só, os recibos são documentos hábeis para
comprovar as despesas médicas, conforme determina a legislação tributária;
- para que não pairem dúvidas acerca das despesas e de sua honestidade,
apresenta declarações dos 2 profissionais glosados, atestando que os serviços
de saúde foram efetivamente prestados. Além do prontuário odontológico de
onde se pode comprovar que os serviços foram de fato executados;
- não houve tempo hábil para que a fonoaudióloga Vanessa apresentasse o
prontuário, sendo que ela se dispõe a apresentá-lo quando solicitado pela
Receita Federal;
- somente se pode admitir a exclusão de despesas dedutíveis se houvesse nos
autos provas de irregularidade ou inexatidão. Tais provas deveriam estar
presente nos autos, mediante procedimento fiscalizatório com instrução
probatória, onde se, eventualmente, declararia a inidoneidade de algum
documento. Traz jurisprudência;
- não pode ser penalizada por ter agido de boa fé, quando contratou os
serviços e apresentou os recibos e seguiu, estritamente, a legislação vigente e
as orientações emitidas pela própria Receita;
- cabe à Receita cobrar dos firmatários dos recibos o valor eventualmente não
declarado, se for o caso, e não desconsiderar os valores declarados pelo
contribuinte. Não ficou provado que a Receita notificou os profissionais a
prestar esclarecimentos pertinentes, a esclarecerem a veracidade dos recibos
emitidos, dos serviços prestados, do pagamento declarado e das assinaturas
emitidas;
- a exigência de comprovação por meio de cheques, paralelamente à
apresentação dos recibos, não é cabível a partir de meras suspeitas, devendo o
fisco proceder a diligências investigatórias que lhe forneça provas sólidas
quanto à falsidade dos recibos;
Requer o cancelamento da notificação.
É o relatório.
O Acórdão foi exarado com a seguinte ementa:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13842.000548/2010-70
4
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de simples recibos e
declarações dos profissionais, sem vinculá-los ao pagamento
realizado, mormente quanto tal aspecto foi objeto de intimação por
parte da autoridade fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2014 (AR de e-fl. 149), o
sujeito passivo interpôs, em 11/07/2014 (protocolo de e-fl. 139), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$23.000,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13842.000548/2010-70
5
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal de 17/09/2013 (e-fl. 51).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de dinheiro
em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se
revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto à impugnação, trouxe a interessada declarações, fornecidas pelos
profissionais, no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13842.000548/2010-70
6
documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao
interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre
as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Neste diapasão, verifique-se ainda o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos
da decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
No presente caso, ressaltou a autoridade fiscal que os valores das despesas
médicas são significativos, cabendo ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-
Lei no 5.844, de 1943. Assim, cabe ao impugnante apresentar elementos que
dirimam quaisquer dúvidas que pairem sobre os documentos apresentados.
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade dos recibos
apresentados, mas da constatação da inaptidão dos mesmos para o fim almejado
em face do que estipula a legislação tributária em vigor.
Nesse sentido, a glosa decorreu da ausência nos autos de qualquer elemento de
prova do efetivo pagamento da prestação dos serviços médicos, sendo
insuficiente a declaração firmada pelos dois profissionais de saúde (fls. 36/37), eis
que não comprovam o efetivo pagamento, foram elaboradas após a notificação
de lançamento contra o contribuinte, não vieram acompanhadas de exames
médicos, prescrição médica, prontuário, odontograma, etc, não esclarecem que
tipo de tratamento foi submetido o paciente, e muito menos menciona sobre a
forma de pagamento.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13842.000548/2010-70
7
disponibilidade de simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam
supostamente prestado os serviços. As deduções submetem-se a duas condições
objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Por ser relevante, a contribuinte foi formalmente intimada, por meio do Termo de
Intimação de fls. 51, a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
relativas aos prestadores de serviço Pedro Brisighello (R$ 8.000,00) e Vanessa
Fernanda Lencione Smaire (R$ 15.000,00), por meio de cópia dos cheques
nominais, cópia do extrato bancário com indicação do saque na data e valor que
consta no recibo, cópia da fatura do cartão de crédito, etc).
Ressalte-se que, ao contrário do que parece entender a impugnante, em nenhum
momento a legislação tributária estabeleceu como suficiente para se considerar
demonstrada a efetividade da despesa a simples disponibilidade de recibos
médicos, ainda que estes contenham todas as informações exigidas pela
legislação. De outra forma se estaria impondo à autoridade fiscal e julgadora
limites na apreciação de provas, o que por certo não foi a intenção do legislador.
Quanto aos extratos bancários apresentados, constatamos que neles não há
saques em valores e datas coincidentes com os dos recibos acostados às fls.
70/75, portanto, imprestáveis para comprovação do pagamento das despesas
médicas.
Também não procede a alegação de que a autoridade fiscal deveria intimar os
prestadores de serviço em questão para confirmar o pagamento das despesas
médicas, não tendo sentido transferir para o fiscalizado a produção da prova.
No caso em tela, o contribuinte não trouxe durante a ação fiscal e nem na
impugnação documento algum que comprovasse efetivamente as deduções de
despesas médicas pleiteadas, na forma como intimado. Não é o Fisco que deve
buscar as deduções da base de cálculo, é o contribuinte que deve pleiteá-las no
momento certo e munido de provas da sua efetividade.
...
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$23.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.833 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13842.000548/2010-70
8

Fl. 172
DF CARF MF
Original